Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-22.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OFENSA À DIALETICIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA (FUNÇÃO NEGATIVA). REJEIÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE ABSOLUTA. COISA JULGADA. FUNÇÃO POSITIVA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SÚMULA 619/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e: (i) declarou a nulidade do contrato de cessão de direitos possessórios firmado em 09/01/2017, por ter como objeto imóvel público insuscetível de alienação; (ii) determinou o retorno das partes ao status quo ante, com restituição à ré da quantia de R$ 10.000,00, corrigida e acrescida de juros; (iii) condicionou a devolução da posse do imóvel ao prévio reembolso; (iv) indeferiu pedido de indenização por benfeitorias, por se tratar de bem público em área irregular sujeita a demolição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse processual no pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (ii) estabelecer se a apelação observa o princípio da dialeticidade; (iii) analisar a preliminar de coisa julgada em sua função negativa; e (iv) definir os efeitos decorrentes da nulidade do contrato sobre imóvel público, notadamente quanto à alegada indenização por benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012 do CPC), inexistindo interesse processual em pedido autônomo de suspensão, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença (art. 1.010, III, do CPC). A ausência de enfrentamento direto às razões de decidir conduz ao não conhecimento parcial do recurso.
5. Ausente a tríplice identidade prevista no art. 337, §4o, do CPC, não há que se falar em reconhecimento de coisa julgada em sua função negativa. Preliminar rejeitada.
6. Contudo, a coisa julgada exerce não apenas função negativa, de impedir a rediscussão de matéria já decidida, mas também função positiva, que vincula o julgador às questões definitivamente resolvidas em processo anterior envolvendo a mesma relação jurídica (arts. 502 e 503 do CPC). 6.1. Reconhecida em ação anterior a nulidade de contrato de cessão de direitos sobre imóvel público situado em loteamento irregular, deve o magistrado observar a autoridade da coisa julgada, reafirmando a invalidade do negócio jurídico por ilicitude do objeto (art. 166, II, CC).
7. A nulidade absoluta produz efeitos ex tunc, impondo o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição recíproca das prestações (art. 182 do CC).
8. A ocupação de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória, razão pela qual não há que se falar em indenização ou retenção por benfeitorias realizadas, conforme consolidado na Súmula 619 do STJ. 8.1. Reconhecer tal indenização equivaleria a atribuir posse privada sobre bem público, em afronta ao regime jurídico de indisponibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação já possui efeito suspensivo por determinação legal, inexistindo interesse processual em pedido específico nesse sentido.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento parcial do recurso.
3. A função positiva da coisa julgada vincula o julgador ao reconhecimento anterior da nulidade de contrato de cessão de direitos sobre imóvel público.
4. A nulidade de contrato que tenha por objeto imóvel público acarreta o retorno das partes ao status quo ante, sem direito a indenização ou retenção por benfeitorias. Precedentes.